Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733595-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA em face da decisão interlocutória (Id. 244517347) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724190-40.2025.8.07.0001, movido por TIAGO DO VALE PIO. A decisão agravada indeferiu o pleito dos executados, ora agravantes, de reconhecimento da quitação de sua quota-parte no débito exequendo, e determinou que respondem pela totalidade da dívida, ao fundamento de que a obrigação relativa aos honorários sucumbenciais é solidária entre os litisconsortes vencidos. Em suas razões recursais (ID. 75067524), os agravantes defendem a necessidade de reforma do julgado. Argumentam, em síntese, a inexistência de solidariedade, uma vez que esta não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, conforme o art. 265 do Código Civil. Sustentam que, sendo litisconsortes passivos facultativos sem vínculo jurídico ou econômico entre si, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da proporcionalidade, disposta no art. 87, caput, do Código de Processo Civil. Afirmam que o título executivo judicial não estabeleceu expressamente a solidariedade e que, ao contrário, a sentença exequenda fixou a proporcionalidade das obrigações ao determinar a restituição de valores "frente ao aporte individualizado de cada um". Informam ter efetuado o pagamento do valor correspondente à sua quota-parte no débito total de R$ 2.803,46, considerando a existência de cinco executados. Colacionam jurisprudência deste Tribunal em abono à sua tese. Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar atos de constrição patrimonial, alegando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a inexistência de solidariedade e declarando-se a extinção parcial da execução em relação a eles. O recurso foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo. Intimada (ID. 75342127), a parte agravante efetuou o pagamento de forma simples. Em novo despacho (ID. 75451813), foi reiterada a necessidade de recolhimento em dobro, o que foi devidamente cumprido (ID’s. 75806456 e 75806972). Relatei. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive com a devida regularização do preparo recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia à definição da natureza da responsabilidade dos Agravantes na execução de sentença, especificamente se existe solidariedade passiva entre os litisconsortes a justificar a cobrança integral do débito de cada um. Sem razão os Agravantes. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem clara de preferência no tratamento da responsabilidade pelas verbas de sucumbência em caso de litisconsórcio. A regra primária, ditada pelo caput do artigo 87, é a da responsabilidade proporcional: "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.". O parágrafo primeiro do mesmo artigo reforça essa diretriz, ao determinar que "a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional." (grifei). A solidariedade, portanto, não é a regra, mas uma exceção de aplicação subsidiária, acionada apenas em um cenário específico, conforme o parágrafo segundo: "Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.". Tal entendimento é reforçado pelo disposto no art. 265 do Código Civil, segundo o qual "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". Não havendo no título executivo ou em lei disposição expressa sobre a solidariedade para o caso concreto, deve prevalecer a regra da proporcionalidade. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, dispôs a r. sentença exequenda (ID. 128044067, autos originários): Número do processo: 0735995-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: APARECIDA MARIA AMANCIO, CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS EIRELI, D. A. V. M., MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA RECONVINTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR REU: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR RECONVINDO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA [...] Diante da sucumbência recíproca na ação principal e do conjunto da postulação, divido a carga financeira do processo, no que tange ao aspecto sucumbencial, na proporção de 3/4 para a parte requerida e 1/4 para a parte requerente. Os honorários são fixados, na totalidade, como base de cálculo, em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). [...]”. Veja-se que a sentença em questão não atribuiu distribuição proporcional das obrigações entre os litisconsortes. A solidariedade, neste caso, decorre de previsão legal nos termos do art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil e é inafastável pela concessão do benefício da gratuidade da justiça para alguns dos coobrigados. Com efeito, o devedor solidário pode ser demandado pelo cumprimento integral da obrigação, como se único devedor fosse (art. 275 do Código Civil). A lei assegura-lhe a possibilidade de cobrar dos demais coobrigados a cota que pagou, como dispõe o art. 283 do Código Civil. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVOS INTERNOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL NÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES. ARTIGO 87, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. DEVEDOR SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO TOTAL EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária. 2. Inexistindo identidade entre credor e devedor (Código Civil, artigo 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal, inviável a compensação das obrigações jurídicas. 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os executados continuam obrigados solidariamente pelo restante, não restando viabilizada a exclusão de quaisquer deles do polo passivo da ação. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão 2003441, 0000075-63.2006.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA. ART. 87, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou, em razão da condenação solidária, a intimação das partes a complementar o depósito em 5 (cinco) dias, sob pena de expropriação. 1.1. No agravo, a devedora requer a reforma da decisão agravada. Assevera já ter pago metade da dívida e não ter mais qualquer numerário para suportar o ônus por outra pessoa; caso a sentença nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estaria, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente pleitea dos executados o pagamento dos honorários de sucumbência. 2.1. O acórdão fixou os honorários sucumbenciais mas não procedeu à distribuição expressa entre os litisconsortes da responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e verba honorária, os quais atraem a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC. 3. A condenação solidária resulta na possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante. 3.1. Assim, externamente, a dívida obriga a todos os devedores, contudo, internamente, cada um responderá por sua quota (pro rata). Embora a agravante/exequente tenha efetuado o pagamento de metade da verba honorária, tal circunstância não suprime o direito do agravado de lhe exigir a obrigação integral, considerando-se a responsabilidade solidária prevista na lei, inclusive quanto aos demais encargos do CPC. 4. Destarte, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve estar distribuída de forma expressa na sentença. Se assim não estiver, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários. 5. Precedentes: “(...) 1. A solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). Quando não realizada a distribuição dos honorários de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento é solidária, diante da determinação do §2o do art. 87 do CPC. (...).” (07109099320208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). 5.1 (.....) "Conforme previsão do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de não haver divisão expressa da responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias, as partes respondem de forma solidária".(07280860220228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2022). 6. Agravo improvido. (Acórdão 1928614, 0728941-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RÉUS. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 87, CAPUT, E § 2o, DO CPC. I – Em conformidade com o art. 87, caput, e seu §2o, do CPC, concorrendo diversos réus, vencidos, eles respondem proporcionalmente pelos honorários de sucumbência e, se a sentença não fizer a distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, pelo pagamento da referida verba, os vencidos responderão solidariamente pelos honorários. II – Diante da previsão legal expressa, a alegação do agravante-executado, de que arcaria apenas com percentual da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, e não com a verba fixada na r. sentença, arbitrada apenas em relação à corré, não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1883646, 0715073-62.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA . SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES . IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2 . O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art . 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos . 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida . 6. Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o benefício da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma expressa do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o argumento de que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7 . Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido;e iii) houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Logo, revela-se manifestamente incabível o pleito de majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor do advogado da recorrente. 8 . Recurso especial provido parcialmente. (STJ - REsp: 2005691 RS 2022/0167283-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022) Deste modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital